Tribunal: TJDFT
Processo: 0709541-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LAUDO PERICIAL. CULPA DO CONDUTOR DA VIATURA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação do seu convencimento e, nesse intuito, pode determinar a produção de provas que reputa necessárias e indeferir aquelas que considera inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique violação ao direito de defesa das partes.
2. Se o laudo de perícia elaborado pelo Instituto de Criminalística (ID 50119462) concluiu “pela ausência de reação do condutor do veículo GM/Cruze (corpo de bombeiro), que colidiu com o veículo do autor e o impulsionou para os demais automóveis” é desnecessária a produção de prova oral.
3. Do mesmo modo, é desnecessária a prova oral para estabelecer a existência de prévias avarias, se a petição inicial reconhece a existência delas e exclui o valor do conserto do quantum pedido.
4. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
5. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.